Tribunal: TJDFT
Processo: 0742271-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0742271-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO SALES SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante, na petição de ID 67854342, alega que houve erro material no dispositivo do acórdão que deu provimento, em parte, ao agravo em execução penal, pois o acórdão lhe foi favorável, “em que pese estar consignada na parte dispositiva o período de 12/05/2023 a 11/08/2023, aparentando ter havido erro material.”. O agravo é de decisão que detraiu da pena o período de 12.5.23 a 11.8.23, na fração de 12 horas diárias (ID 64769882, p. 204/5). Pretendia o agravante a detração do período de recolhimento domiciliar noturno até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória - de 12.5.23 a 22.11.23. O acórdão deu provimento, em parte, ao agravo, para modificar as horas de detração relativas aos finais de semana e feriados, sem alterar, contudo, o período de detração fixado na decisão - “Dá-se provimento, em parte, para que seja considerado, na detração da pena, o cômputo de 48 (quarenta e oito) horas por fim de semana e 24 (vinte e quatro) horas por cada dia de feriado, no período de 12.5.23 a 11.8.23.” (ID 65080094, p. 3). Não houve erro material. O acórdão concluiu que o recolhimento domiciliar noturno foi imposto apenas durante a vigência da medida cautelar – 90 dias - de 12.5.23 a 11.8.23. Não obstante, destacou que, nos finais de semana e feriados, a detração não poderia se restringir a 12 horas diárias, como consignado na decisão, mas 24 horas por dia. Confira-se: “(...) No caso, o recolhimento domiciliar noturno, das 19 às 7h nos dias de semana e integralmente aos finais de semana e feriados, foi estabelecido como condição da monitoração eletrônica, que foi imposta pelo prazo de 90 dias, e não por período indeterminado. Não havendo dúvidas sobre a data do término da medida cautelar de monitoração eletrônica - e, portanto, do recolhimento domiciliar -, desnecessária decisão posterior de revogação da medida. Irrelevante que a sentença não tenha revogado a medida cautelar, pois já não estava vigente. A tornozeleira eletrônica foi instalada em 12.5.23 e retirada em 11.8.23 (ID 64769882, p. 26, e execução n. 0408454-47.2024.8.07.0015, mov. 20.1). Quanto ao tempo a ser computado para fins de detração penal, consoante decidiu o e. STJ ao julgar o tema repetitivo 1.155, essa limita-se aos intervalos em que o constrito permaneceu obrigatoriamente recolhido em seu domicílio. Logo, ‘As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.’. Ou seja, quanto aos dias em que imposto ao apenado recolhimento domiciliar, a detração se limitará às horas estabelecidas, que deverão ser somadas e convertidas em dias. A detração de 12 horas por dia de recolhimento noturno, isto é, das 19 às 7h, está, assim, de acordo com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, a decisão agravada deixou de considerar que a medida cautelar determinou o recolhimento integral do agravante nos fins de semana e feriados. O cumprimento da pena integralmente aos fins de semana e feriados deve ser considerado na detração, uma vez que comprometeu o status libertatis do acusado. Necessário, portanto, o cômputo integral das horas dos fins de semana e dos feriados, no período de 12.5.23 a 11.8.23, e não apenas 12 horas, como computado pela decisão agravada. Dispositivo. Dá-se provimento, em parte, para que seja considerado, na detração da pena, o cômputo de 48 (quarenta e oito) horas por fim de semana e 24 (vinte e quatro) horas por cada dia de feriado, no período de 12.5.23 a 11.8.23. ” (ID 65080094, p. 2/3). Nada a prover quanto à petição de ID 67854342. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES